Tribunal: TJES
Processo: 5001844-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

AGRAVADO: SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER QUE IMPOSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação da decisão liminar, sobretudo, porque, conquanto concisa, se vale de elementos nos autos para realizar o cotejo com os requisitos de concessão da tutela provisória.

2
.
Na origem, narram os agravados que atuam no ramo de comércio de materiais hospitalares, tal como a agravante, mas que esta vem praticando atos de perseguição e difamação do nome das agravadas, acusando-as de fabricar materiais perniciosos a saúde, mediante a interposição de recursos administrativos nos processos licitatórios.

3.
A possibilidade de recorrer nos certames licitatórios está intimamente ligada não só ao exercício do contraditório no âmbito administrativo (CRFB, art. 5º, inc. LV), mas também está ligada à própria observância da regularidade e da finalidade da licitação, que, por sua natureza, é de interesse público.

4
.
A medida deferida liminarmente que determina que a agravante se abstenha de proferir declarações relativas aos produtos comercializados pela parte autora, obsta que esta exerça o contraditório nos procedimentos licitatórios nos quais concorra com as agravadas.

5.
Os recursos administrativos interpostos pela agravante visaram tão somente a desclassificação das respectivas propostas das agravadas em razão da suposta fuga às especificações técnicas dos itens a serem contratados, sem que a recorrente aparente ter incorrido em abuso de direito.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.
contra a decisão de id. 28386221, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação pelo procedimento comum
n. 5018258-63.2023.8.08.0035, concedeu a tutela provisória pretendida por
SNMED – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
. e
SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES
, determinando à ora agravante “
que se abstenha de proferir declarações relativas aos produtos comercializados pela parte autora que possam vir a depreciar a imagem das requerentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Em seu recurso, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida apresenta fundamentação insuficiente; (ii) os recursos administrativos por ela interpostos em procedimentos licitatórios resultam do exercício regular de um direito; e (iii) as agravadas não demonstraram o preenchimento dos requisitos para a obtenção da tutela de urgência. Por isso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela nulidade ou reforma da decisão questionada (id. 7304965).

Em decisão de id. 7324181, atribuí efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas em id. 7827714 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cabível sustentação oral na hipótese (art. 937, VIII, CPC).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001844-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.

AGRAVADO:
SNMED – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.
contra a decisão de id. 28386221, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação pelo procedimento comum
n. 5018258-63.2023.8.08.0035, concedeu a tutela provisória pretendida por
SNMED – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
. e
SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES
, determinando à ora agravante “
que se abstenha de proferir declarações relativas aos produtos comercializados pela parte autora que possam vir a depreciar a imagem das requerentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Em seu recurso, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida apresenta fundamentação insuficiente; (ii) os recursos administrativos por ela interpostos em procedimentos licitatórios resultam do exercício regular de um direito; e (iii) as agravadas não demonstraram o preenchimento dos requisitos para a obtenção da tutela de urgência. Por isso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela nulidade ou reforma da decisão questionada (id. 7304965).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória por danos morais ajuizada por
SNMED – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES
, ora agravados,
em face de
SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
,

ora agravante.

Na inicial, alegam os agravados que são empresas do ramo de comércio de materiais hospitalares e que é frequente sua participação em licitações, tendo como clientes diversas instituições públicas do Estado.

Narram que a ora agravante também atua no mesmo ramo de comércio de materiais hospitalares e vem praticando atos de perseguição e difamação do nome das agravadas, acusando-as de fabricar materiais perniciosos a saúde, mediante a interposição de recursos administrativos nos processos licitatórios.

Aduzem que tais condutas, caracterizadas como concorrência desleal em razão da depreciação da marca, resultam em danos de cunho moral à reputação das empresas.

Pugnaram, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, pela determinação de que “
a Requerida se abstenha de
propagar de que os produtos fabricados e comercializados pelas Requerente são produtos ‘perniciosos
’
, assim
como, se abstenham de propagar qualquer outra acusação que venha denegrir a imagem e a honra das Requerente, através de qualquer meio, seja interpondo recursos administrativos, veiculação em jornais, revistas ou até mesmo em redes sociais, sob pena de multa diária (
...)”.

Ao receber a inicial, o d. Juízo de primeiro grau reputou presentes os requisitos necessário à concessão da liminar, notadamente sob os seguintes fundamentos:

“
(...) vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente, a existência de probabilidade do direito que se revela na argumentação de que apesar dos recursos interpostos, não foi comprovada a nocividade dos produtos ofertados, bem como a ausência especificações técnicas exigidas pelo órgão fiscalizador.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que o risco é iminente, tendo em vista que no ramo empresarial é de grande importância que as marcas mantenham sua reputação ilibada, e as reiteradas alegações atribuídas aos produtos ofertados prejudicam a imagem das requerentes perante as instituições públicas e privadas, podendo causar danos de difícil reparação.

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade de presente Decisão (art. 300, §3º do NCPC) para, de consequência, determinar ao requerido que se abstenha de proferir declarações relativas aos produtos comercializados pela parte autora que possam vir a depreciar a imagem das requerentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Foi em face dessa decisão a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, afasto a alegação de nulidade por ausência de fundamentação da decisão liminar sustentada pela parte agravante, sobretudo, porque, conquanto concisa, se vale de elementos nos autos para realizar o cotejo com os requisitos de concessão da tutela provisória, pelo que não se denota vício.

Nesse sentido:
“As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.”
(TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5000866-96.2021.8.08.0030. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data de julgamento: 01/Aug/2022).

Superada tal questão, em nova análise dos autos mantenho o posicionamento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, por entender necessária a reforma da decisão impugnada ante a argumentação da parte agravante, sobretudo diante da fase que se encontra o processo na origem.

Em razão do princípio republicano, em regra as contratações públicas devem ser realizadas por meio de procedimento licitatório, permitindo que as propostas dos interessados sejam avaliadas de forma isonômica e impessoal, tudo com o objetivo de ser assegurada a melhor contratação para a Administração Pública.

Tanto é que o art. 37, inc. XXI, da Constituição da República, determina expressamente que,
“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

Desse modo, a licitação se presta a assegurar a justa competição entre os interessados em contratar com a Administração, observados os princípios e regras previstos na legislação de regência, o que, em última análise, deve levar ao atendimento do próprio interesse público.

Disciplinando as normas gerais do procedimento licitatório, tanto a Lei 8.666/1993 previa quanto a atual Lei 14.133/2021 prevê fase recursal, destinada ao concorrente que deseje se insurgir contra alguma decisão tomada pela Administração, especialmente quanto à habilitação de participante e ao julgamento e classificação das propostas.

Assim sendo, a possibilidade de recorrer está intimamente ligada não só ao exercício do contraditório no âmbito administrativo (CRFB, art. 5º, inc. LV), mas também está ligada à própria observância da regularidade e da finalidade da licitação, que, por sua natureza, é de interesse público.

Com essas considerações, parece-me desproporcional e irrazoável a decisão tomada liminarmente pelo douto Juízo de origem, determinando que a ora agravante
“se abstenha de proferir declarações relativas aos produtos comercializados pela parte autora que possam vir a depreciar a imagem das requerentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Ao que tudo indica, essa medida obsta que a agravante exerça o contraditório nos procedimentos licitatórios nos quais concorra com as ora agravadas. Em suma, inviabilizará que eventuais questionamentos sejam levados ao conhecimento da Administração Pública, prejudicando a própria correção do procedimento, sobretudo na etapa recursal.

Nesse ponto, entendo necessário destacar que os recursos administrativos interpostos pela ora agravante, os quais acompanharam a petição inicial de origem e serviram de base para a decisão ora agravada, apresentam uma linguagem própria de uma irresignação, com a utilização de expressões enfáticas, sem que a recorrente aparente ter incorrido em abuso de direito.

Tais recursos visaram tão somente a desclassificação das respectivas propostas em razão da suposta fuga às especificações técnicas dos itens a serem contratados – alegações tais que são mais do que comuns no âmbito das contratações públicas.

Em futuros certames, a veracidade de tais alegações deve ser examinada pela Administração Pública julgadora, que fundamentadamente pode acolher ou rejeitar a insurgência. Em último caso, nada impede que a parte interessada busque o Poder Judiciário, caso entenda que houve ilegalidade ou abuso de direito (CRFB, art. 5º, inc. XXXV).

Por estas razões, entendo que o recurso deve ser provido, especialmente porque o art. 8º do CPC determina que “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Assim, ao menos na fase incipiente que se encontra o processo na origem, a decisão deve ser reformada para que seja indeferido o pleito liminar formulado pelos agravados, sob pena de o exercício do direito ao contraditório no âmbito administrativo pela ora agravante ser prejudicado ou até mesmo inviabilizado.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a decisão impugnada para indeferir a medida liminar concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024:

Acompanho o E. Relator.